Tribunal: TJDFT
Processo: 0015436-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015436-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ANATOLE FRANCE FERREIRA FONSECA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à anuente ANA ANGÉLICA VELLOSO BANDEIRA, consoante cálculos inclusos no ID: 26971254. O Distrito Federal quedou-se inerte quanto aos cálculos judiciais (ID: 28650059). Por sua vez, o SINDIRETA concordou com os cálculos (ID: 27923996). A opção foi acostada no ID: 12294941; a filiação ao sindicado de classe está comprovada no pdf 573, o ineditismo da demanda foi comprovado no pdf: 1388-1415, a declaração funcional que comprova o vínculo funcional da servidora está no ID: 8943798 e as fichas financeiras foram juntadas no ID: 8943977, pdf 165-195. O Distrito Federal concordou com a anuência (ID: 15872631) e comprovou a desistência do REE 2008.00.2.012385-4, no ID: 18280018. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, no ID: 12294941, a beneficiária em questão optou pela expedição do precatório. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 26971254, destacando-se desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Determino a expedição de precatório em favor de ANA ÂNGELA VELLOSO BANDEIRA, com o destaque dos honorários contratuais (20%). Brasília, 14 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador